Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de forma a justificar a responsabilização pessoal dos sócios ou administradores.
2. Hipótese em que o apelante não apresentou elementos suficientes para comprovar desvio de finalidade ou confusão patrimonial justificadores da pretendida desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. A decisão judicial proferida no processo em trâmite na Justiça do Estado de Pernambuco, pela qual determinada a exclusão da inscrição da empresa ré/apelada em cadastros de inadimplentes, fundamentou-se em não notificação prévia dos filiados da Associação Brasileira de Defesa do Empresário e Consumidor, o que ensejaria a ilegalidade dos atos. Embora o apelante tenha trazido aos autos notícia de portal de internet de investigação pelo CNJ quanto ao magistrado responsável pelo deferimento da medida liminar, tal fato, por si só, não constitui prova de que a empresa ré/apelada ou seus sócios tenha agido com dolo ou utilizado de artifícios fraudulentos para se beneficiar da decisão com vistas a lesar credores. 2.2. Da mesma forma, as alterações posteriores de nome, endereço e objeto social da empresa ré foram registradas no órgão respectivo, a pessoa jurídica manteve o mesmo CNPJ, do que decorre a inviabilidade de desconstituir a definição em sentença no sentido de não ter restado evidenciada intenção fraudulenta de lesar credores.
3. Apelação conhecida e não provida.